Tribunal: TJES
Processo: 0001455-79.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-79.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE SANT ANA OLAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requereu, em síntese, absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, redimensionamento da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva, à luz da pena concretamente aplicada, ensejando a extinção da punibilidade da ré e a consequente perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, constitui causa extintiva da punibilidade e deve ser reconhecida de ofício, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após o trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Tendo sido fixada pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa da acusada, resultando em 2 (dois) anos.

6. Considerando que a sentença foi publicada em 20/10/2023 e não houve causas interruptivas ou suspensivas, verifica-se que transcorreu integralmente o prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

7. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade do agente e perde objeto o recurso de apelação, diante da ausência de interesse recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 763.414/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado. Extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

2. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade e perde objeto o recurso interposto pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 763.414/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade da agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001455-79.2022.8.08.0050

APELANTE: ALINE SANT ANA OLAIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALINE SANT ANA OLAIA

em face da r. sentença de fls. 164/170 no ID 15094732, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15095774), a defesa pugna, em síntese,
(i)
a absolvição por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP;
(ii)
e subsidiariamente, o redimensionamento da pena, questionando a exasperação da pena-base pela quantidade de drogas, o patamar de redução pela atenuante da menoridade relativa e a ausência de diminuição proporcional na pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 15095778), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15619292), pelo
parcial provimento
do recurso.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De início, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 15095734) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição,
na modalidade superveniente
.

Na hipótese, a sentença condenatória foi considerada publicada no dia 20/10/2023 (fls. 164/170 do ID 15094732), tendo a ré sido condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face da ré é de
2
(
dois
)
anos
, tendo em vista que era menor de 21 anos à época dos fatos.

Assim, tomando como base a data de publicação da sentença condenatória (
2
0
/
10
/202
3
– fls.
164
/
170
),
tem-se que transcorreu um período superior a
2
(
dois
)
anos
, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Atingido, pois, o prazo fatal estabelecido pela lei, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade superveniente,
o que impõe a declaração da extinção da punibilidade d
a
acusad
a
.

Com a extinção da punibilidade, o Estado perde o seu direito de exercer a persecução penal e, consequentemente, de obter um provimento jurisdicional sobre o mérito da causa.

Dessarte, a pretensão recursal do apelante perde, de forma superveniente, o seu objeto e o interesse de agir. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade da ré é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ALINE SANT ANA OLAIA
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV e art. 115, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para pronunciar a prescrição.